Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-81.2015.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. O laudo pericial não possui incoerências ou contradições, além de estar bem fundamentado e possuir elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Conversão de julgamento em diligência para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. O laudo pericial não possui incoerências ou contradições, além de estar bem fundamentado e possuir elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Conversão de julgamento em diligência para esclarecimentos. Desnecessidade. Expert que teve acesso aos documentos acostados pela parte antes do ato médico. Cerceamento de defesa não configurado. Nulidade não constatada no caso.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas de lesão no ombro direito. Nexo de causalidade/concausalidade reconhecido. Incapacidade parcial e permanente. Necessidade de maior esforço para as tarefas habituais. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.